Tribunal: TJES
Processo: 0033497-42.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033497-42.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VIVALDO COSTA REZENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033497-42.2012.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVALDO COSTA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
.
ARTIGO 15
5
,
CAPUT, TRÊS VEZES
,

NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU NEGOU A PRÁTICA DOS CRIMES.

3
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE.
INVERSÃO DA POSSE.
4.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Réu que negou a prática dos crimes não faz jus à atenuante da confissão espontânea.
3
. Aos crimes patrimoniais aplica-se a teoria da
amotio
, segundo a qual a consumação do delito ocorre no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica.
4.
Embora os crimes sejam da mesma espécie, as vítimas são diversas e não foi demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas praticadas, não restando evidenciada a unidade de desígnios.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033497-42.2012.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVALDO COSTA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VIVALDO COSTA REZENDE
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput,
três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de outubro de 2012, o denunciado subtraiu para si 5 (cinco) tesouras e 2 (dois) ferros de solda, de propriedade da vítima Bruna Lozes da Costa Alves, 1 (um) aparelho de rádio CDF 55 na cor laranja e 1 (um) teclado de silicone para computador na cor preta, de propriedade da vítima Vicente Rosa de Paiva, e 1 (uma) carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da vítima Joliane Loiola Falcão Souza.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (III) desclassificação para a forma tentada; e (IV) reconhecimento da continuidade delitiva.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, auto de avaliação de objeto, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que não se recorda de nada, mas que na época furtava para manter o vício em drogas.

A vítima Vicente Rosa de Paiva, proprietário da Loja Rosa Mística Informática, ouvida em juízo, revelou que não se recordava dos fatos, considerando que seu estabelecimento comercial já foi furtado por cerca de 12 (doze) vezes. Ressalta-se, neste ponto, que além da pluralidade de crimes de que foi vítima, o fato apurado nestes autos é datado de outubro de 2012 e a oitiva do ofendido em juízo se deu somente no ano de 2019.

Entretanto, a vítima Bruna Lozer da Costa Alves evidenciou como se deram os fatos, senão vejamos:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que é proprietária da Loja Mix Lar; que a loja da depoente é grande e não era possível vigiar todos; que não viram o furto e ficaram sabendo apenas depois que o acusado foi também na loja da testemunha Vicente e a polícia prendeu o acusado; que só ficou sabendo quando depois do acusado detido viu que tinha objetos da loja da depoente com o acusado; que o acusado foi detido em flagrante com os objetos da loja do Vicente e da loja da depoente; que não se recorda dos objetos, mas tinha tesoura e outros itens que não se recorda; [...] que os objetos estavam dentro de uma sacola do acusado [...]” (Vítima Bruna).

Depreende-se que a vítima Bruna recordou-se que o réu também subtraiu objetos da loja de propriedade de Vicente, sendo que estava com tais bens no momento em que foi detido. Verifica-se que tais bens estão, inclusive, listados no auto de apreensão.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Verifica-se que a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da policial militar Rosemeryh Lazarini Charles, também em juízo, ocasião na qual se manifestou nos seguintes termos:

“
[...
] que já estavam indo para a loja do Vicente e viram uma aglomeração; que já encontrou o acusado detido e com alguns pertences; que tinha uma carteira da vítima Joli
a
ne,
tesouras, ferro de soldas da loja de 1,99 e ainda produtos de informática do Vicente; que as vítimas foram contatadas e reconheceram os produtos furtados
[...]”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, suscitou a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, em observância ao interrogatório judicial do acusado constato que o mesmo negou a prática dos crimes, afirmando que não se recordava dos fatos.

Logo, o apelante não faz jus à atenuante da confissão espontânea.

Em seguida, pugnou a defesa pela desclassificação para a modalidade tentada dos crimes de furto.

Entretanto, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, aos crimes patrimoniais aplica-se a teoria da
amotio
, segundo a qual a consumação do delito ocorre no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. EXAME PERICIAL DIRETO, CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRIME TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
[...]
8. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).
[...]
10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Por fim, pugnou o recorrente pelo reconhecimento da continuidade delitiva, com o decote do concurso material.

Para a configuração da continuidade delitiva é necessária a cumulação de requisitos objetivos (pluralidade de crimes da mesma espécie, pluralidade de condutas, semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução) bem como o liame subjetivo (unidade de desígnios).

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMA), FURTOS QUALIFICADOS (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE EXPLOSIVOS) E RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE FURTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 8. Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, tal instituto, nos termos do art. 71 do Código Penal, prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 9. No caso, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander. Posteriormente, cometeram outro furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, mediante a destruição da porta e das vitrines de vidro. 10. No tocante aos três furtos, não está preenchido o requisito objetivo relativo ao modo de execução, além de faltar o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à sua configuração, porquanto a Corte paulista expressamente consignou que apesar da prática de crimes da mesma espécie, na mesma ocasião, as vítimas são diversas e denota-se que foram cometidos em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, a reiteração criminosa. Dessa maneira, não restou evidenciada a unidade de desígnios em relação aos três fatos apurados, necessária para a configuração do crime continuado (e-STJ fl. 77). Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria necessária imersão na moldura fático-probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com esta via mandamental. 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 778.288/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

No caso em tela, embora os crimes sejam da mesma espécie, as vítimas são diversas e não foi demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas praticadas, não restando evidenciada a unidade de desígnios.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.